Tribunal: TJDFT
Processo: 0738639-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia consiste em avaliar o acerto da decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

2. A decisão debatida não merece reparos, porque o parâmetro utilizado pelo Auxiliar do Juízo observou fielmente o estampado no título executivo judicial que embasou a fase de cumprimento de sentença deflagrada na origem.

3. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e está revestida de isenção e imparcialidade. Assim, em caso de divergência entre as partes quanto ao crédito exequendo, deve prevalece os elaborados pelo contabilista judicial.

4. Negou-se provimento ao recurso.